Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-29.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000675-29.2016.811.0025
Recorrente: PEDRO VIANA ROSSI
Recorridos: ROSANGELA SILVA AREDES e OUTRO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000675-29.2016.811.0025
Recorrente: PEDRO VIANA ROSSI
Recorridos: ROSANGELA SILVA AREDES e OUTRO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000675-29.2016.811.0025
Trata-se de recurso especial (id. 93014988) interposto por PEDRO VIANA ROSSI, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 89891951):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO ALIENADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE GAVETA COM TERCEIROS – INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE BEM PÚBLICO ALIENADO ANTES DE CUMPRIDA SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUA FINALIDADE DISPOSTA COM A DESAFETAÇÃO – CONTRATOS QUE ATRIBUEM AS PARTES MERA DETENÇÃO DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À LUZ DO ESTATUTO DA CIDADES – VIABILIDADE – BEM PÚBLICO DESTINADO ALIENADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E NÃO PARA ESPECULAÇÃO – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO CONSIDERÁVEL AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTATAIS – APELO DESPROVIDO.
À luz da hermenêutica, tendo em vista o Estatuto das Cidades, deve prevalecer a sentença que não declarou a posse de área originariamente estatal a quaisquer dos litigantes, na ação de reintegração de posse, eis que o bem foi desafetado e alienado com fim de ocupação e desenvolvimento urbano, notadamente porque o detentor originário, utilizando o bem com fins especulativos, vendeu-o a terceiro, que o vendeu mais uma vez, descaracterizando a finalidade da desafetação, de modo que não há falar em posse, mas simples detenção do bem, o que não impõe-se o decreto de reintegração de posse a nenhum dos litigantes, eis que não conseguiram demonstrar a posse, de forma legítima. (RAC n° 1000675-29.2016.811.0025, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/06/2021)”.
Em suas razões recursais, o recorrente expõe a síntese fática dos autos, justifica o cabimento do recurso nos termos do art. 5°, XXXVI da CF c/c art. 1.029 do CPC sustentando que no acórdão hostilizado não prevaleceu a justiça, suplicando, pois, pela provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão a seu favor.
Recurso tempestivo (id. 97931957).
Preparo recolhido em dobro (Certidão de id. 97915977).
Contrarrazões (id. 101046479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade e desde já anoto que o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante o aduzido pelo recorrente, tem-se que em suas razões recursais não permitem a exata compreensão da controvérsia.
Primeiro registre-se as razões recursais sequer indicam o permissivo constitucional em que se fundamento a presente interposição. Segundo, não houve menção a qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão hostilizado.
O recorrente limita-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, sem indicar violação, contrariedade ou negativa de vigência à lei federal, segunda a exegese de cabimento dos permissivos constitucionais (alíneas “a” e “c”).
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1803602/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)” (grifei)
No caso dos autos, não obstante as razões recursais, tem-se que a ausência de indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento quer pelo fundamento da alínea “a” ou da alínea “c” do permissivo constitucional.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000675-29.2016.811.0025
Trata-se de recurso extraordinário (id. 93014990) interposto por PEDRO VIANA ROSSI, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 89891951):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO ALIENADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE GAVETA COM TERCEIROS – INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE BEM PÚBLICO ALIENADO ANTES DE CUMPRIDA SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUA FINALIDADE DISPOSTA COM A DESAFETAÇÃO – CONTRATOS QUE ATRIBUEM AS PARTES MERA DETENÇÃO DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À LUZ DO ESTATUTO DA CIDADES – VIABILIDADE – BEM PÚBLICO DESTINADO ALIENADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E NÃO PARA ESPECULAÇÃO – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO CONSIDERÁVEL AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTATAIS – APELO DESPROVIDO.
À luz da hermenêutica, tendo em vista o Estatuto das Cidades, deve prevalecer a sentença que não declarou a posse de área originariamente estatal a quaisquer dos litigantes, na ação de reintegração de posse, eis que o bem foi desafetado e alienado com fim de ocupação e desenvolvimento urbano, notadamente porque o detentor originário, utilizando o bem com fins especulativos, vendeu-o a terceiro, que o vendeu mais uma vez, descaracterizando a finalidade da desafetação, de modo que não há falar em posse, mas simples detenção do bem, o que não impõe-se o decreto de reintegração de posse a nenhum dos litigantes, eis que não conseguiram demonstrar a posse, de forma legítima. (RAC n° 1000675-29.2016.811.0025, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/06/2021)”.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta o cabineto do recurso nos termos do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que no acórdão hostilizado não prevaleceu a justiça, suplicando, pois, pela provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão a seu favor.
Preparo recolhido em dobro (Certidão de id. 97915978).
Contrarrazões (id. 101046479).
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade recursal
De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso extraordinário é de 15 (quinze) dias.
Apesar da Certidão de id. 97931972 mencionar a tempestividade recursal, afere-se que o recurso foi, na verdade, interposto fora do prazo legal. Isso em razão de que o prazo fatal para tanto se encerrou no dia 02/07/2021, tal como consta da própria Certidão de id. 97931972, bem como da aba “expedientes” no sistema PJe.
Entretanto, afere-se do id. 93014990, que o recurso extraordinário foi interposto às 00:17h do dia 03/07/2021.
Portanto, o recurso extraordinário é indiscutivelmente intempestivo, eis que a sua interposição só se efetivou quando já exaurido o prazo legal. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário deve observar as prescrições legais, sendo de 15 (quinze) dias o prazo para a sua interposição, ex vi do artigo 508 do Código de Processo Civil de 1973. 2. A tempestividade deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. Precedentes: ARE 831.172-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/10/2014; AI 741.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/12/2013; e AI 610.384-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/2010. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1296023 ED-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 public. 15/04/2021)” (grifei).
Com efeito, a tempestividade constitui um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. Assim, interposto o recurso a destempo, não há falar-se em seu normal processamento.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça